Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020605-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO - CNPJ: 17.324.541/0001-78 (AGRAVANTE), ZILMA FRANCISCO DE CASTILHO - CPF: 012.003.401-83 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1020605-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ZILMA FRANCISCO DE CASTILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO – ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – ART. 346 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se desnecessária a intimação na fase de cumprimento de sentença do réu revel não representado por advogado, devendo ser aplicada a regra do art. 346, parágrafo único, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO
no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por ZILMA FRANCISCO DE CASTILHO, contra a decisão que
não
declarou nulas as decisões proferidas em Cumprimento de Sentença, ante a ausência de intimação da executada revel no processo de conhecimento, por carta com aviso de recebimento,
in verbis
(ID. 181091674 - Pág. 141):

“No vertente caso, em que pese o contido na manifestação do executado de id. 121336599, dispõe o artigo 346 do CPC, “in verbis”:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.

Depois, acerca da sua intimação para o cumprimento da sentença, é o seguinte entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INDEFIRO o pleito de id. 121336599 Cumpridas as determinações contidas no ato judicial de id. 121258298, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em síntese, sustenta a agravante que tão logo ter sido citada para responder ao processo originário, tomou conhecimento que havia sido deferido em favor da agravada a Antecipação de Tutela para a retirada de seu nome do SPC e Serasa, cumprindo de imediato a determinação e contactando seu advogado que possuía contrato mensal para prestação de serviços.

Alega que imaginando estar assegurada pelos serviços contratados daquele profissional, haja vista a entrega de toda documentação para sua defesa, fora surpreendida com um requerimento de bloqueio de valores requerido em seu desfavor em cumprimento de sentença, porquanto o dito advogado jamais efetuou sequer a habilitação nos autos, o que levou a agravante ser reconhecida como ré revel.

Salienta que em reprimenda ao ato irresponsável do profissional que se eximiu de suas responsabilidades, ofertou Representação junto ao órgão competente para apuração e posterior punição.

Deste modo, em que pese a agravante ter sido decretada como revel na fase de conhecimento, tal condição não possuiu o condão de dispensa a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, conforme estampa o artigo 513, § 2º, CPC, ensejando, portanto, a nulidade da sentença exarada em cumprimento de sentença ante a ausência de intimação da agravante por carta com aviso de recebimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 181566176).

A parte agravada apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 184978188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravada
ZILMA FRANCISCO DE CASTILHO
interpôs ação originária
Declaratória de Inexigibilidade Débito c/c com Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Antecipada
, alegando que teve seu nome indevidamente negativado no SPC e Serasa no valor de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais), datado de 27/07/2013, impugnando o débito, de modo a afirmar que sempre cumpriu suas obrigações e negando a existência do contrato que originou o registro de seu nome junto ao rol de inadimplentes.

A agravada fora citada pessoalmente em 13/03/2018 (ID. 12202894 - Pág. 1 dos autos principais), incorrendo nos efeitos da revelia.

Em 07/08/2019 sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) ratificar a liminar deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais), contrato NT, vencimento em 05.04.2013, inclusão em 26.07.2013, e, c) condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.”
(ID.

22381544).

Houve o trânsito em julgado da sentença em 10/09/2019 (ID. 26254793).

A agravada requereu o Cumprimento de Sentença.

Aos diversas diligências, em 20/06/2024 a exequente/agravada requereu fosse expedido competente Mandado de Penhora no valor R$ R$ 58.643,10 (cinquenta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos), com a respectiva Averbação no Rosto dos Autos do processo 1013785- 93.2018.8.11.0003 em curso no juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, sendo deferida
: “a penhora de eventual crédito visualizado nos Autos n. 1013785-93.2018.8.11.0003, em trâmite na Segunda Vara Cível desta Comarca, até o limite do valor executado (id. 120990258).”
(ID. 121258298).

A executada/agravante manifestou-se pelo chamamento do feito à ordem no ID 121336599 dos autos principais, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu o pedido e
não
declarou nula as decisões proferidas em Cumprimento de Sentença, ante a ausência de intimação da executada revel no processo de conhecimento, por carta com aviso de recebimento.

Pois bem.

Da análise dos documentos, verifica-se que, no caso dos autos, o executada, ora agravante, foi devidamente citada para apresentar contestação na fase de conhecimento, no entanto, quedou-se inerte.

Acerca da revelia, assim dispõe o artigo 346 do Código de Processo Civil:

"Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar."

Decretada a revelia da agravante na fase de conhecimento, tem-se por desnecessária a sua intimação na fase de cumprimento de sentença para que se proceda à penhora, recebendo esta os autos no estado em que se encontra.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC.

- Decretada a revelia do réu na fase de conhecimento, desnecessária é a sua intimação na fase de cumprimento de sentença para que se proceda a penhora.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.646425-0/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da sumula em 15/ 02/ 2019)

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. PENHORA DA UNIDADE DEVEDORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDADO. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. PRAZOS QUE FLUEM DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS DA REVELIA QUE SE ESTENDEM À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se o réu permaneceu revel, dispensada está a sua intimação pessoal sobre o ato de penhora, na medida em que a lei não faz qualquer distinção para a fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença. Contra o revel os prazos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, sem necessidade de intimação sobre a constrição. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21613717520198260000 SP 2161371-75.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/12/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE RÉ CITADA PESSOALMENTE - FASE CONHECIMENTO - REVELIA - PENHORA ONLINE - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - ART. 346 DO CPC. Mostra-se desnecessária a intimação pessoal do réu revel para cumprimento voluntário da condenação, nos termos do art. 346 do CPC, mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial, não havendo que se falar em intimação deste para o seu devido cumprimento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.15.012173-5/005, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2021, publicação da sumula em 11/ 06/ 2021)

Vale ressaltar que, ainda que considerada revel, e sem patrono constituído aos autos, em todos os momentos a agravante fora intimada eletronicamente consoante se verifica da aba “
Expediente
” do PJE, cabendo a esta o cumprimento de suas obrigações.

Diante o exposto, mostra-se desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença indenizatória.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024